Tribunal: STF
Processo: RE 82398
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-29
Data de publicação: 1977-05-29

Ementa:
LOCAÇÃO. CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE PELA LOCATARIA. DECISÃO
QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO EXECUTIVA PARA COBRANÇA DOS ALUGUEIS
PELOS MESES QUE FALTAVAM PARA O TERMINO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, PARA FUNDAR RECURSO OPOSTO EXCLUSIVAMENTE
PELA ALINEA D. DISCREPANCIA NÃO VERIFICADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.